Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO OU METODOLOGIA. INVIÁVEL.

1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.

2. Não apresentada impugnação no prazo legal quanto ao suposto excesso de execução, opera-se a preclusão, inteligência do art. 525 do CPC.

3. O erro material passível de correção de cálculo exequendo, em tese, a qualquer tempo, é aquele evidente relativo à questão meramente aritmética, e não o atinente ao critério ou metodologia adotados e não impugnados oportunamente para a confecção da conta.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.